Tribunal: TJDFT
Processo: 0747886-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747886-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA DE FRANCA MENDES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SARA DE FRANCA MENDES, contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas de no 0748700-20.2025.8.07.0001, movida em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de limitação dos descontos consignados em folha, sob os seguintes fundamentos (ID 254499794): “Cuida-se de processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Nos termos da emenda de ID 254221243, noticia o requerente que a necessidade de fazer frente a despesas cada vez mais vultosas, contraiu sucessivas obrigações bancárias, cujos pagamentos mensais, hoje não mais se sente capaz de saldar, sem grave prejuízo da sua manutenção. Elenca seus credores (art. 54-A, § 2o, do CDC), ora requeridos; noticia que seus rendimentos mensais líquidos, abatidos unicamente os descontos compulsórios, alcançaria o valor de R$ 6.982,14 (seis mil novecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos); e acrescenta que a posição de saldo atual, para quitação da integralidade das obrigações alcançaria a cifra de R$ 339.454,54 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “c) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, para determinar que as instituições financeiras Requeridas se abstenham de efetuar quaisquer descontos na folha de pagamento/benefício e/ou em conta corrente da Autora que, somados, ultrapassem sua capacidade de pagamento de dívidas, que é de R$ 2.614,37 (dois mil seiscentos e quatorze reais e trinta e sete centavos) mensais, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este D. Juízo (sugere-se R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00), devendo o valor excedente ser depositado em conta judicial vinculada a este processo, ou, alternativamente, suspenso até ulterior deliberação, dada a comprovação da ausência de quaisquer recursos para a subsistência da Autora no mês corrente.” (ID 254221243, p.21) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a emenda apresentada no ID 254221243 como nova peça inicial, para efeitos de cognição judicial e contraditório. Considerando a situação de superendividamento apresentada pelo autor, DEFIRO a gratuidade da Justiça em seu favor, que já se encontra anotada. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, almeja a parte a suspensão de todos os descontos mensais em seu contracheque, relativamente às obrigações que enumera, garantindo-lhe, por via de consequência, o “mínimo existencial”, na dicção do Estatuto Consumerista. Para tanto, oferta o pagamento mensal do valor de R$ 2.614,37 (dois mil seiscentos e quatorze reais e trinta e sete centavos) a ser partilhado entre os requeridos. Com efeito, chamo atenção para o fato de que a parte autora, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, registro que o plano de pagamento somente será apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Noutro giro, assinalo que a análise quanto à futura repactuação não se balizará necessariamente por percentuais e/ou valores fixos e pré-determinados, como os de limitação de consignação em folha de pagamento predefinidos em qualquer diploma legislativo. Com efeito, a cognição quanto às condições para preservação do mínimo existencial, adequação da proposta, forma de pagamento e demais condicionamentos legais (art. 104-A, §4o, do CDC), dar-se-á a partir dos elementos que se colherá quando da efetiva apresentação do plano de pagamento em cotejo com as obrigações assumidas (art. 104-A, “caput”, do CDC). Paralelamente, volvendo olhos sobre a peça de ingresso acima transcrita, constato que os rendimentos mensais líquidos do requerente, abatidos unicamente os descontos compulsórios, alcançaria o valor de R$ 6.982,14 (seis mil novecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), ao passo em que a posição de saldo atual, para quitação da integralidade das obrigações alcançaria a cifra de R$ 339.454,54 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Considerando que o prazo máximo de repactuação é de 5 (cinco) anos, equivalente a 60 (sessenta) meses, o parcelamento daquele saldo devedor nesse número de meses resultaria em um compromisso mensal na ordem de R$ 5.657,57 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), no mínimo, considerando que sobre as parcelas ainda incidiria correção monetária “por índices oficiais de preço”. Em suma, não havendo anuência das instituições financeiras requeridas com a proposta de pagamento, na audiência a ser definida, um plano judicial compulsório (não apenas para os requeridos, mas também para a parte autora, razão pela qual se denomina “compulsório”), instituiria o compromisso mensal em desfavor do requerente ao pagamento daquela parcela mensal, caso entenda este Juízo que esse montante lhe preservaria “o mínimo existencial”. Nesse compasso, pelas informações apresentadas a parte não disporia de valores para o seu custo de vida atual, e muito menos ainda de valores para saldar as dívidas contraídas, o que inviabiliza qualquer elaboração de plano judicial matematicamente capaz de conciliar o valor mensal que o requerente se julga capaz de suportar com o necessário ao pagamento da mensalidade da obrigação principal, obstando o pleito de repactuação. Sobre o tema, mencione-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal, em julgados assim ementados: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO. VALOR PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICES OFICIAIS. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. As normas de Direito do Consumidor que regulam o tratamento do superendividamento preveem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação - Art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com a legislação de regência, o plano judicial compulsório deverá assegurar aos credores o valor do principal devido mais a correção monetária por índices oficiais de preço, além de prever a liquidação total da dívida no prazo de 5 (cinco) anos. 3. Quando o devedor não se propõe a elaborar plano de pagamentos que obedeça aos requisitos mínimos, conforme disposto no art. 104-A e no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a improcedência do pedido de repactuação é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1920200, 07095282420238070007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) É certo que as decisões judiciais estão sujeitas a recursos, como também é certo que a interpretação que cada um dos juristas (juízes, advogados, membros do Ministério Público) dá ao Direito permite conclusões dos mais diversos matizes. Contudo, adstrito ao que clara e enfaticamente diz a Lei, rememorando os desfechos de casos análogos, dificilmente este Juízo chegaria a conclusão diversa daquela acima enunciada. Ausente, pois, a Probabilidade do Direito. Por todo o exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO os pleitos deduzidos a título de Tutela de Urgência. No mais, diante das ponderações supra, ESCLAREÇA a parte se persiste interesse no seguimento do feito nos termos externados no ID 254221243, no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, o feito terá regular curso, mas, no mérito, será apreciado sob as molduras acima consignadas.” (grifos originais) Em suas razões, A agravante afirma receber renda líquida mensal de R$ 6.982,14, mas tem descontos automáticos que ultrapassam R$ 9.000,00, comprometendo 129,46% de seus rendimentos e deixando-a sem qualquer recurso para subsistência. Sustenta ter apresentado plano de pagamento no valor máximo de R$ 2.614,37, preservando o mínimo existencial, conforme exige a Lei no 14.181/2021, porém a decisão agravada incorreu em erro ao considerar inviável a proposta com base em cálculo simplista, desconsiderando a possibilidade de deságio prevista na lei e necessária para a reabilitação financeira do consumidor superendividado. Alega que a manutenção dos descontos viola diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, pois compromete a própria sobrevivência dela e de sua avó dependente, privando-as de alimentos, moradia e medicamentos. Ressalta a probabilidade do direito, ancorada na proteção legal ao mínimo existencial e em jurisprudência favorável, e o perigo de dano irreparável, uma vez que o “saldo zero” mensal configura estado de penúria. Argumenta ainda não haver risco de irreversibilidade da medida, pois propõe o depósito judicial dos valores excedentes, assegurando a preservação do direito dos credores. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo e o provimento do recurso para limitar os descontos à sua real capacidade de pagamento, de R$ 2.614,37 mensais, até a efetiva repactuação das dívidas (ID 77933961). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C do CDC), movida em face do Banco BRB e do Cartão BRB, na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com a parte requerida ao montante total de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora (ID 249643159). A controvérsia presente está centrada em apreciar a possibilidade de deferir a tutela antecipada almejada pela parte para limitação os descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento que superem 30% de sua renda líquida. Sobre o tema, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que, identificada a hipótese de superendividamento, seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, a fim de apresentar o mutuário devedor proposta de quitação das dívidas contraídas. Ainda sobre o assunto, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Outrossim, tratando-se especificamente de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, convém destacar o art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007, o qual estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Particularmente no que se refere a alegação de superendividamento na hipótese, verifica-se do último contracheque acostado (mês de julho de 2025) que a remuneração bruta da autora é de R$ 12.964,63, apresentando renda líquida de R$ 6.982,14 após descontos incidentes (ID 249643172 da origem). Conforme consta, a redução do valor mensal dos proventos recebidos se dá, em grande medida, pelo desconto de parcelas de três empréstimos consignados em folha, formalizados com o banco agravado, nos seguintes valores mensais: R$ 700,19; R$ 316,88 e R$ 508,79. Além dos empréstimos já descontados em folha, foram feitos pela autora junto ao banco réu outros seis empréstimos nos valores mensais: R$ 1.122,57; R$ 869,53; R$ 687,92; R$ 1.005,72; R$ 78,62 e R$ 248,74. Ainda há parcelamento de dívida de cartão de crédito no valor de mensal de R$ 1.778,63. Assim, o valor total mensal de descontos perfaz R$ 7.317,59. Desta feita, observa-se que, considerando os descontos compulsórios (Seguridade Social e IRPF - R$ 3.535,59), o valor líquido recebido pela agravante é R$ 8.508,00, de modo que há comprometimento de aproximadamente 86,01% da renda mensal líquida da recorrente. Dentro desse contexto, rememore-se que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na folha de pagamento e/ou conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nessa linha, constatado na hipótese que os descontos incidentes sobre a remuneração da recorrente ultrapassam o limite legal de 30% previsto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007, manifesta a necessidade de redução desse patamar, de modo a preservar patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana da agravante. Precedentes desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PENSÕES ALIMENTÍCIAS. INCIDÊNCIA PARA CÁLCULO DA LIMITAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. ABUSIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO PROVIDO. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do Art. 3o, §2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. 1.1. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância do dever de transparência, prescrito no Art. 4o, caput, do CDC, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no Art. 4o, inciso III, daquele mesmo diploma legal. 2. A limitação de descontos de empréstimo bancário, em folha de pagamento, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do servidor público distrital está prevista no Art. 116, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, e pela natureza alimentar dos salários, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, sob o princípio da dignidade humana. 3. Ao celebrar contratos de empréstimo, seja qual for sua natureza, as instituições financeiras têm o dever de informar, avaliar riscos e exercer, em parceria com os seus clientes, a gestão responsável e eficaz do crédito. Não se porta desta forma a instituição bancária que concede empréstimos simultâneos e sucessivos, tanto na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento quanto mútuo bancário com desconto em conta-corrente, quando há pleno conhecimento da capacidade de pagamento da correntista e quanto se comprometeria da sua renda. 4. O percentual de 30% deve incidir sobre os rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios previstos no Art. 3o, do Decreto 28.195/07, em consonância com o Art. 10, do mesmo diploma legal, assim considerada também a pensão alimentícia. 5. Invertidos os ônus da sucumbência para ser o banco Réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Autor no valor de 10% sobre o valor da causa, por não ser possível mensurar o proveito econômico obtido, com suporte no Art. 85, §§ 3o e 4o, inc. III, do CPC. 6. Apelo provido.” (Acórdão 1082225, 0707959-62.2017.8.07.0018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, DJe: 16/04/2018). “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICO FEDERAL. MUTUANTES. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. DESCONTOS ALÉM DA MARGEM CONSIGNÁVEL IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA POR MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO MUTUÁRIO. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI no 14.509/2022. ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA DA NORMA POSTERIOR. INVIABILIDADE. CONTRATO POSTERIOR. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. OBSERVÂNCIA, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÁRATER ANTECIPATÓRIO. DEFERIMENTO PARCIAL. VIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável – 30% dos rendimentos -, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro. 4. A apreensão de que os descontos derivados do contrato de empréstimo consignado confiado ao servidor por uma das instituições bancárias, a despeito de emergirem de previsão contratual legítima, alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, legitima, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios (Lei no 8.112/90, art. 45; Decreto no 8.690/16, art. 5o; e Lei no 14.131/21, art. 1o), no ambiente de tutela provisória, diante da presença da plausibilidade do direito invocado e do risco de advir ao mutuário danos de difícil reparação se preservada a situação até o desate da lide. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria. Vencido o 1o Vogal.” (Acórdão 1975012, 0740131-67.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 04/04/2025). DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a instituição financeira agravada observe como limite, nos descontos relativos a empréstimos, o percentual de 30% (trinta por cento) da última remuneração bruta da recorrente, abatidos os descontos compulsórios, assim considerados os descritos no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 15:40:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador